Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724771-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DAVID GOMES FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: DAVID GOMES FRANCO D E S P A C H O Cumpra-se a determinação constante na decisão Id. 60.544.885, intimando-se o Douto Ministério Público. Após a manifestação do Ministério Público, tornem os autos conclusos à esta relatoria. Brasília - DF, 16 de outubro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora